Tribunal: TJSP
Processo: 1000981-92.2020.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Indenizatória por danos morais e materiais – Empréstimo consignado.

Os descontos em benefício previdenciário, efetuados com vistas à amortização de dívida, hão de ser reputados regulares quando comprovada a contratação e a disponibilização do numerário em favor da parte autora, descabendo-lhe, neste caso, arguir nulidade contratual.

Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000981-
92.2020.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante JOAO SOARES
OLIVEIRA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-92.2020.8.26.0072 -Voto no 45593
2
Voto no:
45593
Apel. no:
1000981-92.2020.8.26.0072
Comarca:
Bebedouro
Apelante:
João Soares Oliveira Filho (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco Itaú Consignado S/A
Indenizatória por danos morais e materiais Empréstimo
consignado.
Os descontos em benefício previdenciário, efetuados com
vistas à amortização de dívida, hão de ser reputados
regulares
quando
comprovada
a
contratação
e
a
disponibilização do numerário em favor da parte autora,
descabendo-lhe, neste caso, arguir nulidade contratual.
Ação improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
r. sentença de fls. 144/146, que julgou improcedente a ação indenizatória
por danos morais e materiais, condenando o autor a pagar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
Aduz o autor, em suma, o seguinte: necessário o
retorno dos autos à primeira instância para realização de perícia
grafotécnica; é inválida a contratação; o réu deve ser condenado ao
pagamento dos ônus sucumbenciais.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos
legais, processado sem preparo por ser o apelante beneficiário da
gratuidade da justiça e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à indenização
por danos morais e materiais, bem como à restituição em dobro dos valores
descontados, em razão da alegada invalidade na contratação de
empréstimo consignado, julgada improcedente, dando margem a este apelo.
Não há razão para reforma da r. sentença.
Primeiramente, não há que se falar em retorno dos
autos à primeira instância ao argumento de imprescindibilidade da prova
pericial para a solução da controvérsia.
Isso porque o Juízo, ao apreciar a validade de um
negócio jurídico, não está adstrito a determinar a realização de provas
quando os elementos dos autos são suficientes a formar o seu
convencimento acerca da solução a ser dada à lide, conforme dispõe o art.
370, do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-92.2020.8.26.0072 -Voto no 45593
3
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgado do
mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO.
SEGURO
RURAL.
INCÊNDIO. PERDA TOTAL. PAGAMENTO INTEGRAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. LIMITAÇÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ABUSIVIDADE
RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS À LUZ
DO CDC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 05 E
07/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os argumentos vertidos no agravo interno não alteram as
conclusões da decisão agravada acerca da inexistência de
negativa de prestação jurisdicional e da atração dos óbices
dos enunciados das Súmulas n.os 05 e 07/STJ. 2. As
questões submetidas ao Tribunal de origem foram
adequadamente apreciadas, com enfrentamento expresso
da questão considerada omissa, não se evidenciando
afronta ao art. 535 do CPC/1973. 3. A avaliação da
suficiência dos elementos probatórios produzidos e o
indeferimento de outras provas demanda o reexame fático-
probatório dos autos, sendo certo que o magistrado é o
destinatário da prova, cabendo a ele decidir acerca dos
elementos
necessários
à
formação
do
próprio
convencimento (...)1.
Por isso, no caso dos autos, considerados, pelo D.
Magistrado, suficientes à solução da controvérsia os elementos disponíveis
nos autos, não há justificativa para a dilação probatória.
No mais, em que pese a argumentação do autor, no
sentido de existência de nulidade e irregularidade na prática comercial do
réu, a lide possui peculiaridades que devem ser avaliadas com cautela.
Isto porque, não obstante o requerente tenha
simplesmente negado a solicitação do serviço, o réu apresentou “Cédula de
Crédito Bancário Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em
1 STJ - AgRg no REsp: 1.003.670 MT 2016/0267377-0, Terceira Turma, Relator: Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Data do julgamento 03/10/2017, (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-92.2020.8.26.0072 -Voto no 45593
4
Folha de Pagamento” devidamente assinado (fls. 54/55), documento
pessoal apresentado na contratação (fl. 56) e laudo referenciado (fls. 59/61).
Além disso, as principais características da operação
(valor
disponibilizado
e
encargos
cobrados)
foram
expressamente
informadas ao autor, tendo sido comprovada a disponibilização do valor à fl.
63.
Dessa maneira, apesar de estarmos diante de relação
consumerista, não há que se falar em inversão do ônus probatório, dada a
ausência de verossimilhança na versão apresentada pelo autor (cf. art. 6o,
inciso VIII, do CDC).
É de se concluir, portanto, que a prova da contratação
do empréstimo consignado juntada pelo réu, com expressa autorização de
descontos sobre o benefício previdenciário do autor, juntamente com a
comprovação de transferência de valor e laudo referencial atestando a lisura
da contratação, é o que basta para o decreto de improcedência da ação,
mormente porque não demonstrada a existência de vício do consentimento.
Persistindo a dívida, não há que se falar em
irregularidade nas cobranças efetuadas e, consequentemente, em dever de
restituição ou de indenização por parte do réu.
Correta, portanto, a r. sentença, que fica mantida nos
moldes em que exposta.
Por derradeiro, os ônus da sucumbência continuam a
cargo do autor, sendo que, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC, os honorários advocatícios ficam majorados a 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se a gratuidade da justiça
concedida em seu favor.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator